Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001510-44.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALIA REGINA VINAGA DOS SANTOS - CPF: 071.617.611-40 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001510-44.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Thalia Regina Vinaga Dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL DE OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. S
e a consumidor desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 114,81, disponibilizado em 26/02/2018, em contrapartida, a empresa, em sede de defesa, coleciona nos autos tela de sistema, histórico de consumo e faturas com o mesmo endereço informado na petição inicial do processo n. 8015989-88.2018.811.0003, em nome do irmão da Reclamante, mesmo nome constante no comprovante de endereço digitalizado com a exordial. Desta forma, entendo ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação.

Comprovante de endereço juntado com a petição inicial do processo no 8015989-88.2018.811.0003:

Endereço constante nas faturas juntadas com a defesa:

2. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.
A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021